Tribunal: STF
Processo: HC 184123
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE PECULATO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGOS 288 E 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 122.490/PR, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.
    1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
    2. No caso dos autos, verifica-se que a participação do recorrente na associação criminosa destinada a fraudar a administração municipal foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público consignado que, na qualidade de Procurador do Município, convalidou procedimento licitatório eivado de nulidades, aquiescendo com a fraude e concorrendo para a subtração de R$ 3.964.608,78 (três milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e setenta e oito centavos) dos cofres públicos, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    3. O Ministério Público descreveu tanto o dolo do recorrente quanto a existência de lesão ao erário público, consubstanciada na contratação decorrente de dispensa de licitação ilegal, que ensejou o pagamento de vultuosas quantias à empresa de um dos corréus fora do prazo de vigência da ata de registro de preço do pregão presencial, o que é suficiente para a deflagração da ação penal pela prática do crime do artigo 89 da Lei 8.666/1993. Precedente.
    FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA ATUAÇÃO DO ACUSADO COM DESVIO DE FINALIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
    1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a participação em crime licitatório pela emissão de parecer jurídico depende da indicação da atuação do acusado com desvio de finalidade, a fim de que não seja responsabilizado penalmente pela sua atuação funcional. Precedentes.
    2. Na espécie, há indícios de que o recorrente, na qualidade de Procurador do Município, estava associado aos demais acusados para a prática de crimes contra a Lei de Licitações, e de que os pareceres por ele elaborados não consubstanciaram mero exercício de atividade profissional, mas verdadeira convalidação das ilegalidades perpetradas no curso de procedimentos licitatórios, circunstância que impede o trancamento da ação penal, como pretendido.
    3. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.
    4. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
    5. Recurso desprovido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 89 da Lei 8.666/93 e nos artigos 288 e 312, § 1º, do Código Penal. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem buscando o trancamento da ação penal. Contudo, não obteve êxito. 
    Contra esse decisum, foi manejado recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso, nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na inépcia da denúncia e na ausência de justa causa para a persecução penal. 
    Aduz que “o paciente, na condição de Assessor Jurídico (cargo de provimento em comissão) da Prefeitura Municipal de Mandirituba/PR (termos de nomeação e exoneração em anexo), está respondendo exclusivamente pela sua condição de advogado, visto ter firmado pareceres jurídicos nos processos de licitação modalidade Carta Convite 08/2009 e Pregão Presencial 90/2010”.
    Alega que “o Ministério Público entende, equivocadamente, que a mera manifestação profissional em documento não vinculante, ou seja, cuja observância não é obrigatória, foi suficiente para configurar os crimes narrados acima, sem demonstrar nenhum outro ato efetivo de conduta antijurídica e ilícita”.
    Sustenta que “o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal ao figurar como acusado e se ver criminalmente processado única e exclusivamente pelo fato de ter elaborado os Pareceres Jurídicos nos processos de licitação”.
    Prossegue afirmando que “o processo não reúne condições mínimas de constituição e desenvolvimento válido, porquanto coexistem: a) atipicidade de conduta, b) ausência de suporte probatório mínimo para oferecimento e recebimento da denúncia; e, c) inépcia da denúncia, sendo certo que qualquer um dos motivos ensejam o trancamento da ação penal”.
    Aponta, também, que “constitui falha irremissível a ausência no libelo acusatório da descrição clara e completa, formulada de modo a permitir a mais ampla defesa, dos fatos delituosos em todas as suas circunstâncias, sem qualquer dubiedade, porque o sagrado direito de defesa não pode ser prejudicado”. 
    Destaca que “não está descrito na denúncia nenhuma ação ou omissão dolosa do Paciente, e nem mesmo demonstrado que tal conduta causou dano ao erário público”.
    Advoga que “o fato do Paciente ter elaborado pareceres jurídicos que lhe foram solicitados, em claro exercício da atividade profissional resguardada pelo artigo 133 da Constituição Federal, não preenche os requisitos do art. 41 do CPP, por sequer descrever uma conduta concreta que pudesse se relacionar com os elementos do tipo penal”.
    Enfatiza que “o advogado público somente pode ser responsabilizado ao emitir posição jurídica sobre determinada matéria se cometer erro grosseiro na aplicação do direito ou agir dolosamente, não bastando a mera discordância do julgador sobre a tese jurídica para ensejar a possibilidade de o advogado ser condenado”.
    Argumenta, ainda, que “não há como se produzir qualquer outro elemento indiciário, eis que o parquet só pugnou pela produção de prova testemunhal e esta não se presta para comprovar dolo específico e efetivo dano ao erário”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, o Paciente pugna:
    a) O recebimento e conhecimento do presente Habeas Corpus;
    b) Seja deferida a liminar para suspender o processo 0001481.96.2019.8.16.0038, da Vara Criminal da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR, até o trânsito em julgado deste Habeas Corpus;
    c) O regular trâmite processual;
    d) Em julgamento de mérito, a concessão do presente HABEAS CORPUS, trancando-se a ação penal nº 0001481.96.2019.8.16.0038 da Vara Criminal da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR, em relação ao ora Paciente, pela ausência de justa causa para o prosseguimento da ação ou pela inépcia da denúncia, ante a atipicidade da conduta imputada ao Paciente”.
    A medida liminar foi indeferida.
    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pela denegação da ordem.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Por meio deste recurso ordinário constitucional, pretende-se, em síntese, o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente.
    Consta da denúncia que o recorrente e outros corréus associaram-se em quadrilha para o fim de cometer crimes, especialmente os previstos nos artigos 89 e 90, ambos da Lei 8.666/19936, e nos pregões presenciais 90/2010 e 120/2012 (e-STJ fl. 102). 
    Conforme apurado nas investigações relativas à Carta Convite 08/2009, que objetivava a aquisição de diversos tipos de medicamentos, seu edital, de autoria da corré REGINA CÉLIA BRUNETTI, Presidente da Comissão de Licitação, limitou a competitividade do certame, visto que o restringiu apenas a empresas locais, em que pese outros municípios de maior envergadura fossem bem próximos de Mandirituba, como Curitiba, que dista apenas 35 km do local (e-STJ fl. 103). 
    Sem realizar quaisquer cotações, chegou-se ao valor máximo do procedimento em R$ 79.476,99 (setenta e nova mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), ou seja, por apenas R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) é que se admitiu, erroneamente, a adoção da modalidade convite que, como se sabe, possui menos formalidades, indicando o direcionamento da licitação para favorecer a empresa do acusado EDSON KATZWINKEL, Edson Katzwinkel Farmácia (e-STJ fls. 103/104). 
    O Ministério Público aduziu que a escolha equivocada da modalidade licitatória ficou ainda mais evidente após a análise do edital, que no item 10.14 estabelecia que a Prefeitura não se obrigava a adquirir todos os medicamentos relacionados, uma clara característica do pregão presencial por registro de preços (e-STJ fls. 104/105). 
    Acrescentou que o aviso do edital do convite sequer foi publicado ou afixado em algum mural ou no átrio da Administração Municipal, razão pela qual somente o estabelecimento de EDSON KATZWINKEL participou da licitação, destacando que não foi celebrado instrumento contratual, nem estipulado prazo de vigência, ocorrendo apenas a homologação do certame pelo então prefeito, ANTÔNIO MACIEL MACHADO (e-STJ fl. 105). 
    Aduziu que tais irregularidades não foram alertadas pelo recorrente, Procurador do Município na época, que, ao convalidar o procedimento eivado de tão graves nulidades, acabou por aquiescer com a fraude licitatória (e-STJ fls. 105/106). 
    Afirmou que tiveram importante participação na fraude os corréus ARAMIS ATAÍDE MACHADO (Secretário de Finanças) e CLEVERSON EZEQUIEL BLENSKI (contador), os quais autorizaram pagamentos muito acima do limite previsto para a modalidade convite, esclarecendo que o máximo permitido para tal modalidade é R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mas foram pagos R$ 107.406,10 (cento e sete mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos) a EDSON KATZWINKEL, que, atualizados, totalizam R$ 376.291,30 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e trinta centavos), conforme relatório da auditoria 449/2018-NATE e as notas de empenho do próprio procedimento (e-STJ fls. 106/107). 
    Já no pregão presencial 90/2010, que também tinha por objeto a aquisição de medicamentos, seu edital, que não foi rubricado e assinado por ninguém, novamente restringia o caráter competitivo do certame, visto que só podiam participar empresas distantes até 20 km de Mandirituba, excluindo-se, por exemplo, farmácias localizadas em Curitiba/PR. 
    O órgão acusatório explicou que o instrumento convocatório também não previu as quantidades dos bens a serem adquiridos, tampouco especificou os medicamentos que seriam comprados, limitando-se a dizer 'medicamentos constantes da lista de preços de medicamentos, preços, fábrica e máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos da Revista ABC, em desrespeito ao previsto no artigo 15, § 7°, inciso II, da Lei 8.666/1993 (e-STJ fls. 107/108). 
    Participaram do procedimento duas empresas, GUILHERME PALU GELAM, oferecendo 16%, 28% e 35% de desconto aos itens da Revista ABC, e EDSON KATZWINKEL FARMÁCIA, com descontos de 25%, 55% e 55%, sendo que a última se sagrou vencedora (e-STJ fl. 108). 
    Embora a ata de registro de preços tenha sido assinada em 1.12.2010, com prazo de vigência de 6 (seis) meses, em 22.8.2011 o acusado EDSON KATZWINKEL, sem apresentar qualquer justificativa, reduziu os descontos para 5%, 20% e 20%, ou seja, a patamares inferiores aos apresentados pelo segundo colocado da licitação (e-STJ fls. 108/109). 
    O recorrente, sem consultar a existência de dotação orçamentária e ao arrepio das referidas irregularidades, foi favorável ao aditivo, sendo aceita a proposta, razão pela qual em 2.12.2011, fora do prazo de vigência, a ata de registro de preços foi prorrogada ilegalmente por mais 12 (doze) meses, mesmo não havendo recursos orçamentários, como apontado por CLEVERSON EZEQUIEL BLENSKI (e-STJ fl. 109). 
    Conforme o relatório da auditoria n. 434/2018, durante 2009 a 2012, foi pago a EDSON KATZWINKEL o montante de R$ 1.737.007,09 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil e sete reais e nove centavos), que atualizados totalizam R$ 3.964.608,78 (três milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e setenta e oito centavos), dos quais R$ 1.046.936,13 (um milhão, quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e treze centavos, que atualizados somam R$ 2.219.595,36 (dois milhões, duzentos e dezenove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) fora do prazo de vigência da ata de registro de preço do pregão presencial 90/2010, sendo R$ 95.149,65 (noventa e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), que atualizados equivalem a R$ 191.638,28 (cento e noventa e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) após o dia 2.12.2012, termo final da prorrogação irregular (e-STJ fls. 109/110). 
    Desta forma, as aquisições feitas após o dia 1.6.2011, cujas notas de empenho foram assinadas por ANTÔNIO MACIEL MACHADO, CLEVERSON EZEQUIEL BLENSKI e ARAMIS ATAÍDE MACHADO, podem ser consideradas como indevidas contratações diretas, que ocorreram mediante dispensa irregular de licitação (e-STJ fls. 110/111). 
    Feito este breve resumo acerca dos fatos imputados ao recorrente, é necessário ressaltar que o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao acusado o exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada.
    É dever do órgão acusatório, portanto, narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao agente, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme a norma disposta no artigo 41 do Código de Processo Penal, para que seja viável o contraditório a ser instituído em juízo. 
    A doutrina e jurisprudência alinham-se ao apontar os requisitos mínimos de uma peça acusatória, podendo-se citar, por todos, as lições de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho:
    (…)
    Na espécie, verifica-se que a participação do recorrente na associação criminosa destinada a fraudar a administração municipal foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público consignado que, na qualidade de Procurador do Município, convalidou procedimento licitatório eivado de nulidades, aquiescendo com a fraude e concorrendo para a subtração de R$ 3.964.608,78 (três milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e setenta e oito centavos) dos cofres públicos. 
    Vê-se, assim, que a narrativa exposta é apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao acusado, razão pela qual não há que se falar em inépcia da exordial acusatória, já que atendidos todos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    Quanto ao ponto, é imperioso destacar que, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, o Ministério Público descreveu tanto o dolo do recorrente quanto a existência de lesão ao erário público, consubstanciada na contratação decorrente de dispensa de licitação ilegal, que ensejou o pagamento de vultuosas quantias à empresa de um dos corréus fora do prazo de vigência da ata de registro de preço do pregão presencial, o que é suficiente para a deflagração da ação penal pela prática do crime do artigo 89 da Lei 8.666/1993, consoante vem decidindo este Sodalício, a exemplo do seguinte julgado: 
    (…)
    No que se refere à alegação de que o réu não teria agido com dolo, tendo apenas se manifestado, na qualidade de advogado, como Procurador do Município, agindo de acordo com a imunidade profissional que lhe é conferida pela Constituição Federal, é cediço que esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a participação em crime licitatório pela emissão de parecer jurídico depende da indicação da atuação do acusado com desvio de finalidade, a fim de que não seja responsabilizado penalmente pela sua atuação funcional. 
    Confira-se:
    (…)
    Na hipótese em tela, como visto, há indícios de que o recorrente, na qualidade de Procurador do Município, estava associado aos demais acusados para a prática de crimes contra a Lei de Licitações, e de que os pareceres por ele elaborados não consubstanciaram mero exercício de atividade profissional, mas verdadeira convalidação das ilegalidades perpetradas no curso de procedimentos licitatórios. 
    Ademais, é imperioso consignar que se sedimentou na doutrina e jurisprudência pátria o entendimento de que para se acolher o pleito de trancamento da ação penal na via do habeas corpus é necessário que exsurja, à primeira vista, sem exigência de dilação de provas, a ausência de justa causa para a sua deflagração e/ou continuidade. 
    Por oportuno, conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser repelida quando não houver prova da existência de crime ou de indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade. 
    E como o remédio constitucional não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não há como se valorar os elementos de convicção até então colacionados, como pretende agora a defesa, para perquirir se haveria indícios suficientes de que o recorrente teria praticado os crimes descritos na inicial, ou se teria agido nos estritos limites da função de advogado. 
    Com efeito, para debate dessa natureza reserva-se ao réu o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir aquelas provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do writ. 
    Portanto, qualquer conclusão diversa, na via eleita, consoante vem decidindo esta colenda Turma, inevitavelmente levaria à vedada análise de provas em sede de habeas corpus. 
    Nessa esteira:
    (…)
    Assim, estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente inconformismo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a medida excepcional por esta via, já que tal conclusão dependeria, repita-se, de profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”
     
    Deveras, impende consignar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/5/2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V – Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2017)
     
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo registrou que “há indícios de que o recorrente, na qualidade de Procurador do Município, estava associado aos demais acusados para a prática de crimes contra a Lei de Licitações, e de que os pareceres por ele elaborados não consubstanciaram mero exercício de atividade profissional, mas verdadeira convalidação das ilegalidades perpetradas no curso de procedimentos licitatórios”. Destacou, ainda, que “o Ministério Público descreveu tanto o dolo do recorrente quanto a existência de lesão ao erário público, consubstanciada na contratação decorrente de dispensa de licitação ilegal”.
    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    Por oportuno, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. ( HC 153.857-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federa